Tribunal: TJMT
Processo: 0003014-82.2014.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003014-82.2014.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LAERTE ADALTO DOS SANTOS - CPF: 976.990.631-04 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE PEREIRA - CPF: 231.691.878-64 (VÍTIMA), JOAQUIM CANDIDO DE CARVALHO NETO - CPF: 340.427.921-20 (ASSISTENTE), EDNILTON AGUILERA CARVALHO - CPF: 015.250.351-00 (ASSISTENTE), RAIMUNDO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 890.653.015-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo que atingiram a perna da vítima, não se consumando o delito em virtude de sua fuga. A defesa requer a impronúncia, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria e materialidade
e
, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada por ausência de indícios suficientes de autoria; (
ii
) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atesta lesão compatível com disparo de arma de fogo.

Os indícios de autoria revelam-se suficientes a partir do depoimento da vítima em sede policial e das testemunhas ouvidas em juízo, que convergem quanto ao local, horário e circunstâncias da ação.

A decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente no princípio
in dubio
pro

societate
, mas em elementos probatórios idôneos, incluindo testemunha ocular
da prática delitiva,
ouvida sob
o crivo
contraditório.

O afastamento de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A tese defensiva de ausência de elemento surpresa não descaracteriza, nesta fase, a possibilidade de reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, sendo a sua análise aprofundada de competência do Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STJ orienta que o decote de qualificadora é
medida
excepcional, não
sendo
cabível quando existirem versões plausíveis amparadas no conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com o juízo de condenação
que exige prova efetiva
.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP,
arts
. 121, § 2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1067392, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2576839/MA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Laerte Adalto dos Santos
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, pela prática de tentativa de
homicídio
qualificado contra a vítima
Carlos Henrique Pereira.

Nas razões recursais (ID. 197277760),

o recorrente sustenta, em síntese, a impronúncia, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Argumenta que há diversas contradições e lacunas nas declarações das testemunhas. Alega
,
ainda
,
que o princípio
in dubio
pro

societate
não possui amparo normativo
.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), sob o argumento de que não houve elemento surpresa que tenha dificultado a defesa da vítima, pois estava em ambiente aberto e

conseguiu fugir após o primeiro disparo.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID. 201618438), pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia e da qualificadora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID. 304463883), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O
réu
pleiteia, primeiramente, a impronúncia, sob o argumento de que não há provas suficientes
de
autoria delitiva,

existindo
diversas contradições e lacunas nos depoimentos das testemunhas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contudo, o recurso não merece provimento
, conforme passo a expor.

C
onsta dos autos
que o
recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado
, tendo como vítima Carlos Henrique Pereira. O fato ocorreu em 16 de dezembro de 2013, na Fazenda Ranchinho, situada no município de Pontes e Lacerda/MT. Consta na denúncia
(ID.
301836424
, fls. 01-03)
que, após desentendimento ocorrido durante uma partida de baralho, o réu teria se aproximado da vítima utilizando uma motocicleta e, em seguida, efetuado disparos de arma de fogo, atingindo-lhe a perna esquerda. A consumação do delito foi impedida em razão da fuga da vítima.

A decisão de pronúncia, como é cediço, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se para tanto apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo
B
oletim de
O
corrência
(ID.
301836424
, fls. 10-11) e

L
audo de
E
xame de
C
orpo de
D
elito
(ID.
301836424
, fls. 18-20).

No que se refere aos indícios de autoria, verifica-se que estes se mostram suficientes para justificar a pronúncia do recorrente, conforme
ressai do

depoimento extrajudicial prestado pela vítima (ID 301836424, fl. 14), bem como pelos testemunhos colhidos em juízo (ID 301837408).

A testemunha Raimundo Roberto de Souza, em depoimento prestado em juízo, afirmou que, no momento dos fatos, jantava na cantina da fazenda, acompanhado da vítima e de outro funcionário. Após a refeição, ao retornarem ao alojamento, o réu chegou ao local conduzindo uma motocicleta e, ao se aproximar, efetuou um disparo de arma de fogo
na
direção
da vítima
.
E
m audiência, o depoente prestou o seguinte relato acerca dos acontecimentos
(ID.

301837408
)
:

Raimundo:
Nós estávamos jantando lá, era eu, o Carlos Henrique e outro rapaz, inclusive acho que nem trabalha mais lá na fazenda com o Zé. Nós estávamos retornando da cantina para o alojamento, entendeu?

Promotor:
Esse outro rapaz é o
Edmilton
, que tem apelido de caçula?

Raimundo:
Acho que sim, é esse nele.

Promotor:

Tá
. Aí vocês estavam jantando, vocês três jantaram na cantina, estava tudo tranquilo ali, terminaram...

Raimundo:
ele chegou lá normal, chegou lá e pediu uma carne só para o rapaz que mora lá. O rapaz entregou a carne e ele veio para o alojamento, em seguida voltou com a moto em conta para nós, aí foi o que aconteceu, foi um atentado.

Promotor:
Quem voltou com a moto foi o Laerte, é isso?

Raimundo:
Sim.

Promotor:
Aí ele veio e falou alguma coisa para o Carlos Henrique ou já chegou atirando?

Raimundo:
Não, ele já chegou e desceu
a
moto e já falou
pra
ele, ele chamava só o Negão, né, ô Negão, aí já meteu o tiro, aí já todo mundo correu na hora. Ele saiu gritando.

Além disso, o depoimento extrajudicial prestado pela vítima, embora não tenha sido posteriormente confirmado em juízo
,
em razão de seu não comparecimento à audiência de instrução, apresenta-se como elemento relevante para a compreensão dos fatos. Na fase investigativa, perante a autoridade policial (ID 301836424, fl. 14), a vítima relatou o seguinte:

Que por volta das 20:00 horas após jantarem na sede da fazenda estava retornando para o alojamento junto com o EDINILTO e o CEARÁ
quando o LAERTE se aproximou em uma motocicleta marca Yamaha/YBR 125, cor verde e disse para os três seus filhos das putas agora vocês vão ver o que é bom e então disse ao declarante vou começar por vocês e nessa hora apontou uma carabina calibre 22 em direção ao declarante é já efetuou um disparo que veio a atingir o declarante na cocha da perna esquerda; Que nesse momento o declarante saiu correndo em direção ao alojamento
e o EDINILTO correu em direção a sede da fazenda e o CEARÁ correram em direção a pista de avião e depois foi para a sede da fazenda; Que segundo o declarante o LAERTE deu vários tiros em direção ao declarante e também em direção ao EDINILTO e CEARÁ.

A testemunha
Ednilton
Aguilera Carvalho, em depoimento prestado na fase policial, afirmou que, por volta das 20 horas, jantava com outros funcionários da fazenda e, ao se dirigir ao alojamento acompanhado da vítima, foram surpreendidos pelo réu, que exigiu que Carlos Henrique repetisse algo que supostamente lhe teria dito anteriormente e, em seguida, efetuou um disparo em sua direção.
O
referido depoimento consta no ID 301836424, fl. 33, conforme
trecho que ora
se transcreve:

Que por volta das 20:00 horas jantou com os outros funcionários da Fazenda e que após a janta estava indo para o alojamento da Fazenda para dormir junto com o CEARÁ e o CARLOS HENRIQUE PEREIRA quando acabaram cercado no caminho do alojamento pelo LAERTE que estava em uma motocicleta marca Yamaha/YBR 125, cor verde, tendo o LAERTE disse para o CARLOS HENRIQUE PEREIRA repete o que você me disse e já foi efetuando um tiro em direção ao CARLOS HENRIQUE PEREIRA; Que em seguida correu atrás do declarante coma espingarda em punho, mas que não disse nada a respeito de matar o declarante e também não efetuou nenhum tiro em direção ao declarante.

As declarações prestadas pela vítima na fase policial, bem como os relatos das testemunhas Raimundo Roberto de Souza e
Ednilton
Aguilera Carvalho, descrevem circunstâncias semelhantes quanto ao horário, local e modo de execução dos disparos de arma de fogo
efetuados pelo
réu. Tais elementos, por sua natureza e convergência, constituem, nesta fase processual, indícios suficientes de autoria, em conjugação com a prova da materialidade, a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação defensiva de que o princípio
in dubio
pro

societate
não possui amparo normativo, fundamentada no julgado do Supremo Tribunal Federal no ARE 1067392, é imperioso destacar que a decisão de pronúncia ora impugnada
não se baseou exclusivamente em dúvida ou na invocação abstrata desse princípio, mas sim na existência de elementos indiciários compatíveis com o juízo de admissibilidade da acusação
, próprios da fase de pronúncia, do rito do Tribunal de Júri
.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 301836424, fls. 17-20), que indica lesão na perna esquerda da vítima compatível com disparo de arma de fogo.

O caso em tela distingue-se fundamentalmente do precedente invocado pela defesa (STF - ARE 1067392), no qual o Ministro Gilmar Mendes identificou fragilidade probatória por se basear apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. No presente feito, há testemunha ocular que foi ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(ID.
301837373
)
.
Não se trata, portanto, de pronúncia baseada em mera presunção ou em depoimentos exclusivamente policiais, mas em elemento testemunhal colhido sob
o crivo do
contraditório, apto a justificar o envio do feito ao Tribunal do Júri
, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida
.

No que concerne ao pedido de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), a pretensão recursal não merece

provimento
.

Como é cediço,
na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, descabidas ou sem qualquer respaldo no acervo probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Esse entendimento está consagrado no Enunciado Orientativo nº 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que preconiza:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ademais, a alegação defensiva de ausência de elemento surpresa, em razão do breve questionamento supostamente feito pelo recorrente antes do disparo, não permite, nesta fase, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.
Não manifestamente improcedente a qualificadora deve ser reservada sua apreciação ao Conselho de Sentença, a quem compete
análise mais aprofundada do ilícito e as circunstâncias de sua
ocorrência
.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o decote de qualificadora somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando se mostrar manifestamente contrário às provas dos autos, o que não se verifica na hipótese em análise, conforme julgado cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
. PLEITO DE ANULAÇÃO OU DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESERVAÇÃO À SOBERANIA POPULAR. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que, a excepcional anulação ou decote de circunstância qualificadora (na forma do art. 593, III, d, do CPP) do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pautado no sistema da íntima convicção, somente se afigura possível quando "manifestamente" contrário às provas dos autos. Assim, quando houver duas versões (em sessão plenária) a respeito dos fatos controvertidos, ambas fincadas no conjunto probatório coligido ao caderno processual, tem-se por imperativa a manutenção do decisum popular, sob pena de ultraje à indelével soberania (constitucional) dos veredictos.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2576839 MA 2024/0064806-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024)

Logo
, não sendo manifestamente improcedente a qualificadora, impõe
sua
manutenção
n
a decisão de pronúncia, em respeito à competência constitucional do Tribunal do
Júri.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça,
conheço
do recurso em sentido estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025